Tribunal: TJDFT
Processo: 0750796-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto NÚMERO DO PROCESSO: 0750796-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCO BRUNO MENDES DA SILVA DESPACHO Na hipótese dos autos, a irresignação da parte agravante é dirigida para a decisão que concedeu pedido liminar. A fundamentação foi apresentada de maneira genérica, fazendo ilações sobre os requisitos da tutela de urgência mas sem indicar na peça de agravo de instrumento qual ID da decisão impugnada ou ao menos parte de seus fundamentos. Nos pedidos de mérito, o banco formula pedido genérico: "houve patente irregularidade no decisum de primeiro grau, espera-se a reforma, bem como seja recebido o recurso e, ao final, espera total provimento ao recurso, modificando a decisão, nos moldes acima demonstrados". O princípio da dialeticidade recursal é princípio que exige da parte a impugnação específica dos fundamentos da decisão confrontada. Nesse sentido, é obrigação da parte indicar qual a decisão está sendo impugnada, apresentando os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada, permitindo o diálogo entre a decisão impugnada e o recuso interposto. A falta de dialeticidade conduz à inadmissibilidade do recurso genérico porque o relator não conhecerá do recurso que não oferecer essa integração argumentativa. Feitas tais considerações e por força do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil em vigor, manifeste-se o recorrente para dizer contra qual decisão foi interposto o agravo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento. Em acréscimo, também devem esclarecer em que consiste o interesse recursal na interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se. Publique-se. CARLOS MARTINS Relator em substituição